Tribunal: TJBA
Processo: 0785478-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785478-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WELLINGTON LUIS DE GUSMAO E SILVA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA CONFIGURAÇÃO DE BAIXO VALOR. RECONHECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. O Município agravante pretende a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.801,87 (quatro mil, oitocentos e um reais e oitenta e sete centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal ajuizada pelo Município deve ser extinta com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a fixação de valor mínimo para caracterização de execução de baixo valor deve observar os critérios estabelecidos por norma municipal, em respeito à competência constitucional do ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, condicionada à observância da competência constitucional dos entes federados. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar a aplicação da tese, fixou em R$ 10.000,00 o parâmetro para definição de baixo valor, ressalvando expressamente a competência normativa de cada ente federado para dispor sobre seus próprios critérios, conforme o pacto federativo previsto na CF/1988. O Município de Salvador, no exercício de sua autonomia tributária, fixou por meio da Portaria PGM nº 052/2022 e da Lei Municipal nº 7.186/2006 o limite de R$ 2.300,00 para o não ajuizamento de execuções fiscais, valor inferior ao crédito objeto da presente execução, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.184 como fundamento para extinção da ação. O respeito à legislação local é condição para a adequada aplicação da tese do STF, conforme destacado no voto do Ministro Gilmar Mendes, que ressaltou a importância da autonomia dos Municípios na definição de suas estratégias de cobrança fiscal, diante das disparidades econômicas entre os entes federativos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É ilegítima a extinção de execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir quando o valor do crédito tributário supera o limite definido por norma local para configuração de débito de baixo valor. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF exige a observância da legislação do ente federado quanto ao valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. A autonomia tributária dos Municípios, assegurada pela Constituição Federal, deve ser respeitada na definição de políticas de cobrança fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-SP, AI nº 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2024; TJ-MG, ApCiv nº 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 22.08.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12